Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023859-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO REGULAR. SÚMULAS 346 E 473 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da autotutela administrativa aplica-se à Administração Pública, sendo, assim, possível a revisão de seus atos, seja por vícios de ilegalidade, seja por motivos de conveniência e oportunidade, na forma da Súmula 473, do Eg. STF, que assim dispõe: "
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
."

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso-SINPOL/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT que, diante do direito de autotutela do Estado, julgou improcedente a ação de declaração de nulidade n. 1023859-24.2020.8.11.0041.

O apelante alega que a questão versa em torno do ‘
pedido administrativo requerendo fosse concedido efeito retroativo ao ato de promoção/progressão dos integrantes da carreira, em razão de que houve considerável demora na finalização dos processos iniciados em 2005 e 2007, que culminaram com a publicação dos Decretos 7592, de 16 de maio de 2006, Decreto 7593, de 16 de maio de 2006 e Decreto 728, do mês de setembro de 2007’
.

Relata que no Processo Administrativo o Sindicato apelante requereu que fosse conferido efeito retroativo funcional e financeiro aos atos de promoção/progressão dos integrantes da carreira, ao argumento que houve considerável demora na finalização dos processos iniciados em 2005 (Decreto no 7.592/2006 e Decreto no 7.593/2006) e 2007 (Decreto n. 728/2007.

Defende que a promoção/progressão deveria ser computada a partir do momento da instauração do processo de promoção, vez que naquele momento já estavam aptos a progredir (interstício e capacitação).

Ressalva que a promoção ocorreu, no entanto não lhes fora conferido ‘
o direito a serem promovidos quando de fato e de direito deveria ter sido promovidos’
.

Afirma que a Categoria de Delegados de Policia foi promovida nas mesmas circunstância, aos quais concedeu efeito retroativo à data da instauração dos procedimentos de promoção.

Destaca que requereu administrativamente ‘
a retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros de promoção da Classe “B” para a data da portaria inaugural dos processos instaurados em 2005 (Decretos 7592/2006 e 7593/2006) e 2006 (Decreto 728/2007), com os corolários naturais decorrentes do efeito retroativo ao ato’
obtendo parecer favorável (Informação no 0084/CA/SGP/SAD/2014) e da Comissão Técnica Permanente, que ressalvou a necessidade da observação da dotação orçamentária.

Acrescenta que o Secretário de Administração concordou com a promoção dos servidores requerentes e, que o Ato do Governador proferido no Processo Administrativo no 614060/2014, publicando-se os Decretos no 2.656, 2.657 e 2.658, de 12 de dezembro de 2014, e dos Atos Administrativos no 4008/SAD/2014, 4009/SAD/2014 e 4010/SAD/2014, publicados em 12/12/2014, deu cumprimento ao decidido pelo Secretário de Administração.

Aduz que referidos atos corrigiram a progressão/promoção, atribuindo efeito retroativo a partir de 11/7/2005 e de 04/07/2006 e incorporou ao patrimônio dos servidores referido direito, configurando direito adquirido.
Discorre, então, que após a mudança do governo, no mesmo processo administrativo, a administração editou em 01/10/2015 outro ato administrativo manifestado no Parecer 0940/GCCR/CA/SGP/SEGES/2015, para tornar sem efeito o ato já consolidado.

Assevera que pleiteou administrativamente a nulidade da decisão administrativa datada de 15/9/2015, lançada no Processo Administrativo no 614060/2014, que tornou sem efeito os Decretos no 2.656, 2.657 e 2.658 e os Atos Administrativos no 4008, 4009 e 4010/SAD/2014, bem como a nulidade dos Decretos no 277, 278 e 279, de 1o de outubro de 2015, os quais considerou nulos, vez que os efeitos patrimoniais já haviam sido incorporados ao patrimônio dos servidores.

Sustenta ‘
a impossibilidade de a Administração revogar, por mera conveniência e oportunidade, ato administrativo anterior editado sem qualquer pecha de ilegalidade, que outorgou direito que incorporou ao patrimônio do servidor. Como também não pode anular ato administrativo anterior sem que demonstre, efetiva e concretamente, que foi editado ao arrepio da lei’.
Argumenta, ainda, que não havia nenhuma causa legal para revogar os atos legitimamente publicados, os quais não se remetem a eventual alteração de regime jurídico dos servidores.

Diante do exposto, pleiteia a reforma da sentença para declarar ‘
a nulidade da decisão administrativa datada de 15/09/2015, lançada no Processo Administrativo no 614060/2014, que tornou sem efeito os Decretos no 2.656, 2.657 e 2.658 e os Atos Administrativos no 4008, 4009 e 4010/SAD/2014, bem como a nulidade dos Decretos no 277, 278 e 279, de 1o de outubro de 2015, restabelecendo, de consequência, os efeitos dos Decretos no 2.656, 2.657 e 2.658, de 12 de dezembro de 2014, e dos Atos Administrativos no 4008/SAD/2014, 4009/SAD/2014 e 4010/SAD/2014’.

Contrarrazões juntadas aos autos pelo desprovimento do recurso (id. 211096016).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 212587179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, trata-se
Recurso de Apelação
interposto por
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso-SINPOL/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca da Capital-MT que, diante do direito de autotutela do Estado, julgou improcedente a ação de declaração de nulidade n. 1023859-24.2020.8.11.0041.

A controvérsia colocada em debate no recurso se refere à legalidade (ou não) da revogação dos atos publicados em 12/12/2014 (atos administrativos n. 4008/SAAD/2014, 4009/SAAD/2014 e 4010/SAAD/2014) que concedeu promoção aos servidores representados pelo apelante,
com efeitos financeiros e funcionais retroativos

à data do requerimento
.

Conforme relatório, após a publicação dos referidos atos, sobrevieram outros atos administrativos em 2015 - Decretos n. 277, 278 e 279 de 2015 - que, com base no Parecer 0940/GCCR/CA/SGP/SEGES/2015,
tornaram sem efeito os citados atos que haviam concedido a retroatividade.

Extrai-se dos documentos que acompanham a inicial que os servidores Policiais Civis do Estado foram progredidos/promovidos pelo Decreto n. 7592, de 16/05/2006, pelo Decreto n. 7.593, de 16/05/2006 e pelo Decreto n. 728 de setembro/2007,
com efeitos a partir de sua publicação e não do momento em que preencheram os requisitos
(Processo Administrativo n. 614060/2014). (id. 211103313)

A revogação dos atos restou baseada no Parecer da Secretaria de Estado de Gestão que registrou que ‘
os Atos Administrativos não foram inseridos no Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP, motivo pelo qual não lhes foi revestida a sua eficácia (...). considerando os fundamentos de fatos e de direito acima expostos, e seguindo determinações oriundas da reunião com Secretário de Estado de Gestão e da Douta Procuradoria do Estado opinamos por tornar sem efeitos os Decretos n. 2.653, 2.657 e 2.658 e os Atos Administrativos no 4008, 4009 e 4010/SAD/2014.’
(id. 211103317)

Da análise dos autos e das razões do presente recurso, tenho que não assiste razão ao apelante.

Ab initio
, pertinente ressalvar que o Sindicato apelante ajuizou a ação n. 87375/2013,
julgada em 16/05/2016,
visando a concessão dos direitos financeiros e funcionais retroativos à data do pedido administrativo, ou seja, à julho/2006 e que ainda estando referida ação em tramitação, emitiram-se os atos publicados em
12/12/2014
(atos administrativos n. 4008/SAAD/2014, 4009/SAAD/2014 e 4010/SAAD/2014, conferindo respectivos direitos, sobrevindo os Decretos n. 277, 278 e 279 de
outubro de 2015
, tornando sem efeito referidos atos que concederam a retroatividade.

Tem-se, ainda, que na ação n. 87375/2013, julgada em
16/05/2016
, na qual o sindicato apelante requereu a concessão dos direitos financeiros retroativos à data do protocolo do processo administrativo que requereu a implementação das promoções, em sede de recurso de apelação, a Terceira Câmara Cível decidiu:

‘II - A promoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário, diante do princípio da conveniência e oportunidade assegurados ao Poder Executivo’
. (id. 211103319)

Do voto vencedor proferido pela então Doutora Vandymara G. R. P. Zanolo e acompanhado pelo Des. Márcio Vidal destaco o seguinte trecho: ‘
No caso dos autos, o Decreto no 7.519/2006 não faz qualquer referência à retroação da promoção
,
muito menos dos efeitos financeiro da medida
, de modo que não se pode inferir ter sido concedido efeito retroativo pelo administrador tão somente pelo fato de que, segundo alega o autor, se refere a período da demora de quase 10 (dez) meses para a avaliação da promoção. Logo, ante a ausência de efeitos retroativos ao ato de promoção dos representados pelo autor, indevidas as diferenças postuladas’
. Além disso, constou que ‘
cuidando-se de aspectos de conveniência e oportunidade da Administração, inerentes ao mérito administrativo, refoge ao controle judicial, cuja atuação esta limitada ao exame da legalidade e moralidade do ato decorrente do Poder Público, não reconhecido o direito à promoção de forma retroativa, desmerece acolhimento a inconformidade do requerente, que deve receber a remuneração relativa à promoção da Classe a contar da data determinada na sua publicação’
.

Anoto que o poder discricionário confere ao administrador margem de opção para identificar, no caso concreto, a solução que melhor atenda ao interesse público, exercendo juízo de conveniência e oportunidade autorizado pelo próprio texto legal.

Ademais, o julgamento da ação n. 87375/2013, após a revogação dos atos que concederam o retroativo, reforça o acerto da decisão da administração, principalmente por concluir que a ‘
promoção com efeitos retroativos não pode ser concedida pelo Poder Judiciário’
.

Logo, não há o que se falar em arbitrariedade, abusividade ou ilegalidade na conduta da administração que, por motivos de conveniência e oportunidade, resolveu por revogar os atos publicados, sendo que ordenamento jurídico autoriza que o Estado proceda desta forma.

Vê-se, pois, que esse exercício da autotutela dos interesses administrativos não comprometeu o direito do Apelado, ainda mais quando, como no caso, estava em trâmite ação questionando referido direito ao efeito retroativo.
Ademais, constitui prerrogativa da Administração proceder à revogação de seus atos por razões de conveniência e oportunidade, não se vislumbrando qualquer vício de motivação no caso em questão.

A anulação do ato que conferiu efeitos retroativos sem base legal para tanto, vez que a Lei Complementar Estadual no 155/2004, em vigor à época,
nada estabeleceu quanto ao retroativo da data do requerimento, consistente em ato administrativo legítimo
, portanto, tendo em vista que foi perpetrado dentro dos limites do poder de autotutela de que goza a Administração para rever seus próprios atos, tão logo constatada eventual irregularidade destes.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 473 e a Súmula 346, disciplinou que:

“
A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
". (Súmula 473)

“A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”.
(Súmula 346)

O Superior Tribunal de Justiça, ao se referir à anulação dos atos pela própria administração pública, estabeleceu:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO NA FUNÇÃO DE ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. REQUISITO NÍVEL SUPERIOR. SÚMULAS 346, 473 E 685 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a atuação da administração pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei. Em obediência ao princípio da legalidade, à administração pública é conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos, quando eivados de nulidades, anulando-os em qualquer caso
, observando o devido processo administrativo e as garantias individuais, o que ocorreu no presente caso. 2.
A administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF.
3. O reenquadramento de servidores de nível médio para o nível superior viola, igualmente, os termos da Súmula 685/STF: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido." 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no RMS: 39619 MS 2012/0247427-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve a comprovação de qualquer ilegalidade decorrente do Decreto Presidencial de 29/4/2020, que resultou na manutenção de Alexandre Ramagem Rodrigues no cargo de Diretor-Geral da Agência Brasileira de Inteligência.
2.
Trata-se, tão somente, de materialização do exercício do poder de autotutela, segundo o qual “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmulas 345 e 473 do STF).
Ora, reinstauração do status quo ante não gera efeito, nem enseja ilegalidade apta a ser sanada via mandado de segurança (MS 23.723, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Pleno, DJ de 22/3/2002). Essa linha reflete posição antiga desta CORTE, conforme demonstra o RE 52.602, julgado em 1964. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - MS: 37109 DF 0091545-67.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/09/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/09/2020)

Nesse sentido trago decisões dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Licitação – Pregão eletrônico – Revogação do certame antes da adjudicação ao proponente vencedor –
Constitui prerrogativa da Administração proceder à revogação de seus atos por razões de conveniência e oportunidade, não se vislumbrando qualquer vício de motivação no caso em questão
– Inteligência da Súmula n.o 473, editada pelo C. Supremo Tribunal Federal – Inaplicabilidade do disposto no art. 49, § 3.o, da Lei n.o 8.666/93 – Tal regramento somente se mostra aplicável após a assinatura do contrato administrativo entre as partes, inexistindo direito líquido e certo à sua celebração – Precedentes – Impossibilidade de o Poder Judiciário, à míngua de eventual ilegalidade, substituir à Administração quanto a critérios de conveniência e oportunidade – Ausência de direito líquido e certo – Manutenção da denegação da ordem que se impõe – Recurso desprovido
.” (TJ-SP - AC: 10598013020218260053 SP 1059801-30.2021.8.26.0053, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE TIRADENTES - LEI MUNICIPAL No 2.979/2015 - LOTAÇÃO - REGULARIDADE DO ATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE
1 - Atendidas às prescrições legais, e desde observado o interesse público, não há negar a discricionariedade da Administração Pública de movimentar os seus servidores, não podendo o remanejo da servidora impetrante constituir ou implicar prejuízo à análise de conveniência e oportunidade própria da Administração Pública.
2 - O ato de lotação praticado pela Administração Pública, nos termos da Lei Municipal no 2.979/2015, teve por objetivo lotar todas as professoras municipais, uma vez que na rede municipal de educação os profissionais não tinham lotação especifica. 3 - A litigância de má-fé pressupõe a comprovação do elemento subjetivo. 4 - Entendendo o julgador que a medida pleiteada é contraditória, incumbe-lhe denegar a segurança, não sendo razoável punir a parte por exercer seu direito de ação, sem que esteja evidenciado o dolo a ensejar a penalidade por litigância de má-fé. (TJ-MG - AC: 10000191693183002 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024